Tribunal: TJSP
Processo: 1013823-54.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação revisional. Alegação de irregularidades na evolução do saldo devedor. Sentença de improcedência. Julgamento antecipado da lide a despeito de pedido expresso de produção de prova pericial na inicial, em réplica e em sede de especificação de provas. Prova necessária ao deslinde do feito. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. Recurso a que se dá

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação revisional. Alegação de irregularidades na evolução do saldo devedor. Sentença de improcedência. Julgamento antecipado da lide a despeito de pedido expresso de produção de prova pericial na inicial, em réplica e em sede de especificação de provas. Prova necessária ao deslinde do feito. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013823-54.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes SIMONE APARECIDA ALVES e GILDO JOSÉ DA SILVA FILHO, é
apelado PIEMONTE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013823-54.2018.8.26.0564 -Voto no 4275
2
VOTO No 4275
APELAÇÃO No 1013823-54.2018.8.26.0564
APELANTE: SIMONE APARECIDA ALVES E OUTRO
APELADO: PIEMONTE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação revisional. Alegação de
irregularidades na evolução do saldo devedor. Sentença de
improcedência. Julgamento antecipado da lide a despeito de
pedido expresso de produção de prova pericial na inicial, em
réplica e em sede de especificação de provas. Prova necessária
ao deslinde do feito. Cerceamento de defesa caracterizado.
Sentença anulada. Recurso a que se dá provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 266/268, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a ação revisional ajuizada por Simone Aparecida Alves e outro
em face de Piemonte Intermediacao de Negocios Ltda.
Apelam os autores. Em apertada síntese, insurgem-se contra o julgamento lançado com
apoio no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a caracterizar, segundo alegam,
cerceamento de defesa, porquanto não lhes fora dada oportunidade para a realização de
oral e pericial, esta necessária a demonstrar que a evolução do saldo devedor se deu de
forma incorreta. No mérito, repisam os argumentos lançados na inicial a respeito do
atraso na obtenção do financiamento bancário, pedindo, ao final, seja dado provimento
ao apelo, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular
instrução.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido, a despeito de devidamente
intimada a parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013823-54.2018.8.26.0564 -Voto no 4275
3
As partes não manifestaram oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
É incontroversa a celebração entre as partes em 09/03/2013 de “instrumento particular
de compromisso de compra e venda” tendo por objeto o imóvel melhor descrito à fl. 51.
O contrato foi firmado pelo valor total de R$ 268.207,50 e a forma de pagamento restou
estabelecida no item III, A, itens 2 e 3.
Em razão do atraso na obtenção de financiamento bancário, incidiram sobre a parcela do
preço a ser financiada juros e correção monetária, os quais pretendem os autores sejam
extirpados do saldo devedor, aplicando-se, para tanto, a teoria da imprevisão, tendo em
vista a superveniência de greve bancária, suposta causa do atraso.
Isso não obstante, impugnaram os autores os cálculos apresentados pela requerida,
requerendo expressamente a produção de prova pericial contábil (fls. 259/260), além de
prova oral.
Pois bem. Embora, no presente caso, a prova oral em nada pudesse contribuir para o
deslinde da demanda, inclusive porque o que com ela se pretendia provar já se encontra
transcrito via declaração do responsável a fls. 244/255, o mesmo não se pode dizer da
prova pericial contábil, a qual se mostra necessária para solução da controvérsia.
Isto porque, ainda que a greve bancária não se caracterize como imprevisibilidade apta à
revisão contratual (mormente quando considerado o fato de que esta teve duração
aproximada de um mês, enquanto o atraso na obtenção do financiamento pelos autores
foi de 120 dias), foram apontadas pelos autores outras possíveis irregularidades nos
cálculos apresentados pela requerida, pelo que se faz necessário se aferir se a evolução
do saldo devedor se deu de acordo com o previsto no contrato.
E os autores, repita-se, expressamente requereram a produção da prova pericial na
inicial, em réplica e na petição de indicação de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013823-54.2018.8.26.0564 -Voto no 4275
4
Desta feita, o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial
expressamente requerida e necessária constitui-se em cerceamento de defesa.
No mais, é certo que a prova pericial contribuirá para a busca da verdade real,
propiciando maior segurança na formação do convencimento do magistrado e,
consequentemente, a prestação de uma tutela jurisdicional mais justa, produzida em
meio ao exercício efetivo do contraditório e ampla defesa, sendo incapaz, destarte, de
trazer qualquer prejuízo às partes.
Portanto, a anulação da r. sentença, para determinar o retorno dos autos à origem a fim
de que se proceda à realização da perícia, é medida de rigor.
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para se anular a r. sentença e se
determinar a produção da prova pericial.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que vêm
apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013823-54.2018.8.26.0564 -Voto no 4275
5